Tribunal: TJDFT
Processo: 0751017-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751017-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. V. S. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE DA SILVA VENCATO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por C.V.S. (adolescente de quatorze anos de idade - representada por sua genitora) contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0756324-23.2025.8.07.0001 (19a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata realização de matrícula da autora perante o curso supletivo (CEDEP - Centro Educacional D’Paula), ora agravado, “para cursar o 8o e 9o ano do ensino fundamental no prazo regular da educação de jovens e adultos”. Eis o teor da decisão ora revista: De acordo com a causa de pedir, a menor Catharina possui “Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Específico de Aprendizagem com prejuízo na leituira/escrita (Dislexia)”, além de depressão e ansiedade, tendo sido recomendado pelos médicos que se submeta a processo educacional em formato EAD (ensino a distância), pois a exposição ao ambiente escolar é prejudicial à sua saúde. Considerando que a escola onde a menor estava matriculada não dispõe dessa modalidade de ensino, requereu a concessão de tutela provisória para que lhe seja autorizada a matrícula em um Centro de Educação de Jovens e Adultos (CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP). O Ministério Público apresentou parecer favorável (id 255972600). Analisando o caso com cautela, observo que a medida pretendida não pode ser deferida, inclusive em benefício da própria autora. O STJ, ao julgar o tema repetitivo n° 1.127, fixou a seguinte tese: “É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. O caso dos autos apresenta uma peculiaridade, pois a autora, além de ser menor de 18 anos, tem problemas de saúde que são agravados pela exposição ao ambiente escolar. Contudo, apesar da especificidade do caso, as razões de decidir do acórdão que fixou a referida tese aplicam-se com precisão ao caso concreto. Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do voto do relator, Ministro Afrânio Vilela, especialmente acerca da finalidade dos CEJAs: “(...) Nesse compasso, foi editada a Resolução CNE/CEB 3, de 15 de junho de 2010, do Ministério da Educação, que estabelece, expressamente, em seu art. 6o, que o curso de Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que tenham, no mínimo, 18 anos de idade, in verbis: "Observado o disposto no artigo 4o, inciso VII, da Lei 9.394/1996, a idade mínima para matrícula em cursos de EJA de Ensino Médio e inscrição realização de exames de conclusão de EJA do Ensino Médio é 18 (dezoito) anos completos." O EJA tem como diferencial a redução da carga horária, a utilização dos meios tecnológicos para reduzir a necessidade de aulas presenciais e o direcionamento para a educação técnica/profissional, não equivalendo, portanto, ao ensino regular. Em resumo, a educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido por jovens, e não antecipar a possibilidades de jovens ingressarem na universidade. O tratamento isonômico, neste caso, manda tratar de forma diferente os que estejam em condições diversas. Por isso, a limitação de idade prevista no art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996, no meu entendimento, é válida. Não se pode perder de vista que existe todo um planejamento acadêmico, científico e econômico, o qual, além do aprendizado, busca equalizar e distribuir os recursos na educação. Essa estrutura construída mediante o preenchimento das diversas etapas do sistema educacional deve ser preservada, de modo a manter a integridade do processo de formação escolar. Tentar cursar a série que bem entender, iria contra toda a estrutura acadêmica desenvolvida, em frontal burla ao sistema" (grifou-se). Portanto, reconheceu-se nesse julgado o que é notório: o EJA não proporciona a mesma formação do ensino regular, o que, evidentemente, pode prejudicar a menor Catharina no seu desenvolvimento intelectual. E, diversamente do que ocorria nos casos de menores de idade que eram aprovados em exames vestibulares, o caso dos autos não trata da simples superação de uma etapa para cumprir formalidades exigidas para o ingresso no ensino superior. Ademais, tudo leva a crer que a menor precisa de um acompanhamento especializado, não me parecendo adequada a sua submissão à vala comum daqueles que se submete ao sistema de Educação de Jovens e Adultos. Merece destaque também o seguinte trecho do voto do relator, considerando o voluntarismo que vinha se verificando - e, aparentemente, ainda se verifica - com o deferimento de tutelas provisórias para autorizar menores de 18 anos a se matricularem em cursos supletivos: “Por outro lado, devem ser respeitadas as opções constitucionalmente existentes, dentre as diversas do Legislativo e do Executivo. Não cabe ao Judiciário ignorar e desconsiderar o debate feito pelos órgãos legítimos e impor sua opinião com base em razoabilidade, desrespeitando a separação das funções do Estado e o próprio Estado Democrático de Direito. Em vista disso, reconheço a validade do art. 38, § 1°, II, da Lei 9.394/1996, no que se refere ao limite de idade para a submissão ao exame supletivo, levando-se em conta, especialmente, o objetivo para o qual foi criado o aludido teste, qual seja, promover a inclusão daqueles que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola em tempo próprio, deixando de concluir os estudos no ensino fundamental ou médio até os 17 (dezessete) anos de idade” (grifou-se). Finalmente, observo que não há provas da inexistência de instituições de ensino regulares que possam proporcionar ensino adequado à menor Catharina, seja por meio de EAD, seja mediante ensino presencial personalizado que possa amenizar os impactos da exposição ao ambiente escolar. Diante desse quadro, indefiro o pedido de tutela provisória. Sendo óbvio que o réu é favorável à pretensão da autora, seria hipocrisia designar audiência preliminar de conciliação. Cite-se para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não está buscando concluir o ensino médio de forma antecipada para poder ingressar no ensino superior. Mas sim, encontrou na modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância, uma forma conseguir manter seus estudos para posteriormente conseguir retornar ao ensino regular”; (b) “o quadro de depressão e ansiedade, também se agrava quando é obrigada a se submeter ao ambiente da escola, pois como relatado, está sofrendo com muitas dores de cabeça que agravam com o barulho, o que a impossibilita de se estar na sala de aula, onde existem muitos colegas falando ao mesmo tempo ou professor elevando a voz (características comuns de uma sala de aula)”; (c) “a exposição da autora ao ambiente escolar, lhe causa diversos gatilhos que agravam os quadros de depressão e ansiedade, além das restrições que possui em decorrência do TDHA e Dislexia”; (d) “apresenta prejuízos no âmbito acadêmico, secundário a sua dificuldade de relacionamento interpessoal, devido aos sintomas depressivos e a dislexia, que limitam sua capacidade de se adequar à rotina da escola”; (e) “os laudos e relatórios médicos foram apresentados ao Colégio Leonardo da Vinci (colégio em que estava cursando o 8o ano em 2025), porém não houve adaptações positivas para que a estudante continuasse como aluna nesta instituição”; (f) “diante da ausência de oferta regular em EaD para o ensino fundamental e considerando a idade da autora (ainda inferior a 15 anos), requereu-se judicialmente a autorização excepcional para continuidade dos estudos na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), a distância, pelo Centro Educacional D’Paula, observando-se o ritmo regular (quatro meses por série letiva, conforme regimento), sem qualquer pedido de aceleração indevida ou de acesso ao ensino superior”; (g) “a alternativa EaD para a EJA – ainda que excepcional pela idade – apresenta-se como ajuste razoável e proporcional para evitar interrupção do vínculo escolar e dano educacional e emocional irreversível, enquanto perdurar a contraindicação médica ao ensino presencial”. Postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para determinar à parte agravada “proceder a matrícula da autora para iniciar os estudos no 8°ano e após aprovação no 9o ano do Ensino Fundamental e cursar no período regular do curso, e quando aprovada em ambas as séries, a expedição do certificado de conclusão do ensino fundamental”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante (14 anos de idade) em que pretende a realização de sua matrícula em curso de ensino supletivo. Pois bem. A Lei n.o 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. (Redação dada pela Lei no 13.632, de 2018) § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2oO Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3oA educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. [...] Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema 1.127): "É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." Com relação ao requisito essencial para o acesso ao ensino supletivo(idade), na modalidade Educação de Jovens e Adultos, meu entendimento anterior seria de colocar em plano secundário, em situações excepcionalíssimas, a norma infraconstitucional (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 38, inc. II), em que a parte interessada está na iminência de completar dezoito anos de idade, comprova certa maturidade (psicológica) e excelência do aprendizado (discente), entre outros fatores, para que tenha a possibilidade de vir a cursar a universidade (ou faculdade), se aprovada nas provas do supletivo. Essa temática poderia ser visualizada ainda sob a ótica constitucional (pleno acesso à educação). No entanto, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça apresenta efeito vinculativo (tema 1.127), uma vez que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (Código de Processo Civil, art. 927, inc. III). No caso concreto, a despeito de a parte agravante alegar que o objetivo da matrícula pleiteada, no oitavo ano e após aprovação no nono ano do ensino fundamental, não seria para ingresso em ensino superior, mas para dar continuidade ao ensino regular, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a parte agravante está com quatorze anos de idade, e eventual matrícula em sistema de ensino supletivo (EJA) poderia causar maiores prejuízos no seu aprendizado (desenvolvimento intelectual). É bem de ver que o objetivo primordial da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é desenvolver, na sociedade, as condições de igualdade para o acesso e permanência na escola. Nesse norte, a finalidade do ensino supletivo é proporcionar acesso à educação àquelas pessoas (de idade mais avançada) que não puderam concluir os estudos regularmente no tempo adequado, por motivos diversos (necessidade de ingressar precocemente no mercado de trabalho; responsabilidades familiares; dificuldades financeiras). Assim, eventual deferimento imediato da medida pleiteada poderia, aparentemente, desvirtuar totalmente a interpretação teleológica da norma. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. SUPLETIVO. BARREIRA ETÁRIA. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado para determinar que o agravado matricule a agravante e viabilize o acesso à conclusão do ensino médio de forma acelerada a tempo de efetivar sua matrícula e iniciar os estudos no ensino superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de avanço escolar no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A garantia assegurada pelo art. 208, inc. V, da Constituição Federal, de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, não dispensa a conclusão dos níveis fundamental e médio pelo candidato. O candidato deve, para tanto, satisfazer os requisitos para concluir esses ciclos, a exemplo da idade mínima de dezoito (18) anos para realizar exame supletivo. 4. A substituição do período educacional que resta pelo curso supletivo retira etapas importantes para o desenvolvimento educacional do estudante, o que prejudica a sua formação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A idade regular prevista na Resolução n. 1/2012-CEDF e na Lei n. 9.394/1996 constitui requisito imprescindível para a matrícula do aluno, assim como também para a conclusão do curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA)”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 208, V; Resolução/ CEDF 1/2012, art. 31, II; Lei n. 9.394/1996, arts. 37 e 38, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, j. 26.4.2021; STJ, REsp 1.262.673, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 18.8.2011; TJDFT, APCiv 0725841-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 14.10.2021; TJDFT, AI 0716212-54.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 15.9.2021. (Acórdão 1983362, 0700360-48.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. ALUNO IMPÚBERE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA), foi idealizado e criado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas que, por motivos diversos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo fixada a idade mínima de 18 anos. Artigos 37 e 38, II, Lei no 9.394/1996. 2. A conclusão do 3o ano do ensino médio no tempo regulamentar e de acordo com o calendário escolar é medida que melhor garante o pleno desenvolvimento do estudante, não se revelando jurídico e nem razoável permitir a suplantação do respectivo nível educacional para adiantar a conclusão do ensino médio. 3. Tal entendimento está de acordo com o recente julgamento proferido no IRDR n. 0005057-03.2018.807.0000, que deve ser observado na hipótese dos autos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1616335, 0719317-05.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2022, publicado no DJe: 26/09/2022.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator